Tribunal: TJMT
Processo: 0007476-70.2018.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007476-70.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), POUSADA PE DA SERRA LTDA - ME - CNPJ: 07.854.911/0001-25 (EMBARGANTE), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), DIRCEU LINO - CPF: 449.336.576-53 (EMBARGANTE), CARMEN LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 452.491.056-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRCEU LINO - CPF: 449.336.576-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a P
residência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVI
L
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O
.

EXERCÍCIO SUPERVENIENTE DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NÃO COMUNICADO AO JUÍZO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO

ACOLHIDOS
.

I.
C
aso em exame

1. Embargos de declaração opostos

contra acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade.

II.
Qu
estão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em v
er
ificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado por não ter apreciado: (i) a peculiaridade de haver apenas um advogado constituído que passou a exercer cargo público incompatível com a advocacia; (
ii
)
a
ausência de ciência pelos embargantes quanto à incompatibilidade.

III.

Razões de decidir

3.
O acórdão embargado fundamentou que a regularidade da intimação não é afetada pela incompatibilidade superveniente do advogado quando não houver comunicação formal ao juízo, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

4.
É ônus da parte zelar pela regularidade de sua representação processual.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurs
o
conhecido
e
não
acolhido.

Tese de julgamento:
“
1.
Compete à parte zelar por sua adequada representação
processual, não podendo se beneficiar da própria omissão para alegar nulidade processual.
2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 6º, 77, 78, 105 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 363.207/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
DJe
10/10/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2590561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
25/10/2024;
TJMT, N.U 0000001-45.1994.8.11.0088, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18/09/2024, DJE 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or

Pousada Pé da Serra LTDA – ME

e outros
em face de
a
córdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
, por unanimidade, desproveu o agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em omissões ao não apreciar: (i) a singularidade do caso concreto, no qual havia apenas um advogado constituído que passou a exercer cargo público incompatível com a advocacia; (
ii
) o fato de não terem tido ciência da condição superveniente do patrono, impedindo a comunicação ao juízo; (
iii
) a suposta comunicação nos autos feita por terceiros (SEMA-MT e Gerente do Parque Estadual Serra Azul).

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para sanar a
s
omiss
ões/ contradições apontadas
, atribuindo-lhe efeitos infringentes.

Intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id.
292329894
).

É o relatório.

Desembargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se
de embargos de declaração opostos por Pousada Pé da Serra LTDA – ME e outros em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade.

A decisão embargada fundamentou-se no entendimento consolidado de que a regularidade da intimação não é afetada pela superveniente incompatibilidade do advogado, caso esta não seja previamente comunicada ao Juízo. Consta que o patrono original da parte agravante passou a exercer cargos públicos (Secretário de Meio Ambiente e, posteriormente, Diretor Presidente da AGER-BARRA) incompatíveis com o exercício da advocacia desde 2021, não havendo comunicação formal nos autos. Destacou-se, ainda, que a intimação foi regularmente realizada em nome do advogado constituído, razão pela qual se deu início ao prazo recursal, resultando no trânsito em julgado da sentença em 28/09/2023 e, consequentemente, na intempestividade da apelação protocolada em 13/12/2023.

Pois bem. Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais,
especificando
o artigo
1.022
, do Código de Processo Civil,
suas hipóteses de cabimento
:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -

suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”
[
g.n
].

Os embargantes sustentam, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em omissões ao não apreciar: (i) a singularidade do caso concreto, no qual havia apenas um advogado constituído que passou a exercer cargo público incompatível com a advocacia; (
ii
) o fato de não terem tido ciência da condição superveniente do patrono, impedindo a comunicação ao juízo; (
iii
) a suposta comunicação nos autos feita por terceiros (SEMA-MT e Gerente do Parque Estadual Serra Azul).

Primeiramente, cabe consignar que a decisão colegiada foi suficientemente clara e fundamentada ao enfrentar, de forma expressa, a tese principal dos embargantes, ao afirmar que compete à parte comunicar ao Juízo a superveniente incompatibilidade de seu advogado para a prática da advocacia, conforme preconiza a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
.

Em relação ao argumento de que havia apenas um advogado constituído e que, portanto, a situação diferiria do precedente do RE 73.491/BA, importante destacar que a
ratio

decidendi
do julgado invocado não reside na quantidade de patronos, mas sim na necessidade de comunicação formal da incompatibilidade ao
J
uízo, sob pena de não se considerar irregular a intimação.

Consoante se depreende do acórdão embargado, “a regularidade da intimação não é afetada pela superveniente incompatibilidade do advogado se esta não for previamente comunicada ao Juízo”. Assim, mesmo tratando-se de advogado único, subsiste a exigência legal de comunicação formal, cujo ônus recai integralmente sobre a parte
, conforme o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
constitui ônus da parte e do advogado informar ao Tribunal de origem acercada interrupção da atuação do causídico constituído, diante do princípio da lealdade processual,
tendo em vista que a parte não pode se valer da sua própria torpeza para a anulação do processo, em situação em que dê causa ao resultado questionado
”
(AgRg no HC 363.207/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/10/2016).

Segue o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE –
INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – OAB CANCELADA – VÍCIO QUE DEVERIA SER COMUNICADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – NULIDADE ALGIBEIRA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DEVER DA PARTE COMUNICAR A INCOMPATIBILIDADE SUPERVENIENTE
– NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 278 do CPC é claro ao estabelecer que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
. 2. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica” (STJ,
AgInt
no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
18/05/2021) 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, compete às partes comunicar ao juízo da incompatibilidade superveniente de seu advogado para a prática da advocacia.

Apenas a partir desta comunicação que a intimação no nome do advogado tornar-se-á nula
. 4. Agravo desprovido (N.U 0000001-45.1994.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) [
g.n
].

No que tange à alegada ausência de ciência pelos embargantes sobre o impedimento do advogado, cumpre salientar que tal alegação não encontra respaldo na legislação processual. O dever de comunicação decorre do princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), do art. 105 do CPC (que impõe que a parte indique corretamente os advogados para fins de intimação), bem como dos arts. 77 e 78 do CPC, que fixam deveres das partes e dos procuradores quanto à boa-fé, lealdade e comunicação de fatos processuais relevantes.

Quanto à tentativa de validar a comunicação indireta por meio de terceiros, é imprescindível reiterar o entendimento já firmado no acórdão embargado: a ciência judicial exige formalidade e requer provocação expressa da parte interessada, não podendo ser suprida por documentos juntados por terceiros ou por meras comunicações informais.

Acrescente-se, ainda, que admitir o contrário implicaria grave insegurança jurídica, criando precedente que autorizaria a desconsideração do dever de diligência das partes e comprometeria os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação processual (arts. 5º, 6º e 77 do CPC).

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

A mera discordância dos fundamentos adotados pelo Tribunal não configura obscuridade
, mas sim a tentativa de rediscussão de mérito
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido
:
“
[...] Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso
”.
(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024).

Portanto, é evidente que a pretensão do embargante não visa sanar vício, mas modificar o julgado. Essa divergência, contudo, não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, persistindo o r. acórdão, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025